Tribunal: TJDFT
Processo: 0796844-14.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE INAS/DF. AUTOGESTÃO. REPETIÇÃO DE COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO. AUSENTE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA NA MODALIDADE SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando-o restituir em dobro as cobranças realizadas por intermédio das guias 7596036 (R$ 500,00), 7379232 (R$ 240,23) e 7760377 (R$ 127,47) e o valor reconhecidamente indevido de R$ 62,87, que alcança o montante total de R$ 1.894,73.
2. Nas razões recursais, sustenta que não houve duplicidade ou triplicidade de cobranças, mas apenas faturamentos parciais enviados em momentos distintos pelos prestadores. A Clínica encaminhou as guias 7378358 (05/06/24 a 15/06/24), 7379232 (16/06/24 a 30/06/24) e 7760377 (01/07/24 a 08/07/24). O hospital encaminhou as guias 7551193 e 7596036, referente ao período de 30/05/2024 a 05/06/2024. Afirma que não é aplicável o art. 42, parágrafo único, do CDC, além de não ter havido má-fé. Requer a reforma da sentença para afastamento das condenações.
3. O fato relevante. A autora sustenta que seu marido foi internado no Hospital Brasília de 30/05/2024 a 05/06/2024, tendo pagado R$ 1.140,93 em coparticipação (guia 7551193), tendo ocorrido novo lançamento na guia 7596036, no valor de R$ 500,00. Aduz que no dia 05/06/24 o paciente foi transferido para a Clínica Resiliência, tendo havido a cobrança de duas coparticipações, R$ 240,23 (guia 7379232) e R$ 207,13, com cobrança pelo mesmo serviço na guia 7760377 (R$ 127,47).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legitimidade das cobranças; (ii) sendo ilegítimas, analisar a modalidade em que devem ocorrer a repetição dos valores.
III. RAZÃO DE DECIDIR
5. Efeito suspensivo. No sistema dos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto (Lei 9.099/95, art. 43). Efeito suspensivo indeferido.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza eminentemente cível, uma vez que o contrato firmado envolve plano de saúde administrado por entidade de autogestão, situação em que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Tal entendimento encontra respaldo na Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão." Dessa forma, o presente feito será apreciado à luz das normas do Código Civil, diploma legal que rege as relações obrigacionais de natureza privada.
7. Todavia, embora afastada a incidência do CDC, é imperioso ressaltar que a interpretação e aplicação das disposições contratuais devem observar os princípios fundamentais que norteiam o Código Civil, dentre os quais se destacam a boa-fé objetiva, a função social do contrato, a probidade, a operabilidade e a sociabilidade, do equilíbrio das obrigações pactuadas.
8. No presente caso, não tendo sido apresentadas a devida descrição dos serviços das guias impugnadas, não se sustenta a tese da ré de que as cobranças correspondem a períodos de internação e atendimentos diferentes. A exemplo das guias 7979232 (06/06/24) e 7378358 (06/06/24), constata-se que há cobranças registradas no mesmo dia para o mesmo tipo de serviço, sem o necessário detalhamento a permitir a distinção dos procedimentos, materiais e honorários médicos (ID 80720071).
9. Assim, tem-se que a parte ré não se desvencilhou de seu ônus processual de demonstrar a legitimidade das cobranças, não sendo suficiente ao impositivo esclarecimento a alegação de que as cobranças ocorreram em razão de legítima separação administrativa por parte dos prestadores dos serviços.
10. Por fim, tem-se que a repetição de indébito prevista no art. 940 do Código Civil exige má-fé e cobrança judicial indevida, requisitos não preenchidos, valendo observar que da ausência da devida especificação das cobranças não se infere necessariamente a má-fé da parte ré. Assim, impõe-se a restituição na forma simples, e não em dobro, merecendo reforma nesta parte a sentença. Precedentes: acórdãos 2008142 e 2005922
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido.
12. Sentença parcialmente reformada, exclusivamente para excluir a condenação de repetição em dobro, a qual deverá ocorrer na modalidade simples.
13. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausentes recorrente integralmente vencido (Lei 9099/95, art. 55).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
________________
Dispositivo relevante citado: CCB, art. 940.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; TJDFT, acórdão 2008142, R. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, J. 05/06/2025, P. 23/06/2025; TJDFT, acórdão 2005922, R. FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, J. 29/05/2025, P. 23/06/2025.